Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RENEGOCIAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. ERRO ESSENCIAL. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO DESACORDO COM O CONTRATO. JUROS MORATÓRIOS CAPITALIZADOS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O vício de consentimento consubstanciado em erro decorre da falsa ideia da realidade, o agente tem uma falsa percepção sobre o negócio jurídico capaz de manifestar sua vontade de maneira diversa caso tivesse melhor conhecimento. 1.1 No documento de renegociação consta todas as informações sobre o negócio, como o valor do contrato, data do vencimento, taxa de juros, dentre outros, inexistindo vícios sobre a vontade.

2. A jurisprudência pátria se firmou no sentido de afastar a incidência da Lei de Usura aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não incidindo, portanto, a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano. 2.1. Somente nos casos em que o mutuário é colocado em desvantagem excessiva em razão dos juros estipulados pela Instituição Financeira, admite-se a revisão das taxas de juros, utilizando-se como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época. 2.2 Apesar disso, deve ser respeitada a taxa devidamente pactuada no contrato.

3. É incumbência da parte ré o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Não se constata a aplicação dos juros moratórios capitalizados. Os juros de mora foram empregados no percentual de 12% a.a (doze por cento ao ano), inexistindo qualquer abusividade no cálculo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.